Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO VERIFICAÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO INDIRETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O consentimento da vítima de violência doméstica não tem o condão de retirar ou encerrar a validade das medidas protetivas, as quais continuam a ter vigência e devem ser respeitadas até a revogação ou revisão pela autoridade judicial ou, ainda, até o término do prazo expresso de sua duração. Comprovado nos autos que o réu tinha plena ciência das medidas protetivas e, muito embora sabendo de sua vigência, optou por descumpri-las, consciente da ilicitude do seu comportamento, não se sustentam as teses de ausência de dolo e de erro de proibição indireto.